Tribunal: TJPA
Processo: 0803711-94.2025.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803711-94.2025.8.14.0015

APELANTE: ADEILSON SOUZA DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA NA CONDIÇÃO DE CAC. PORTE DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE ARMA DESMUNICIADA E TRAJETO PREESTABELECIDO. ARMA MUNICIADA E ABORDAGEM EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. POSSE DE ARMA APREENDIDA EM RESIDÊNCIA DE TITULARIDADE DO APELANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Adeílson Souza de Castro contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 14 e 12 da Lei nº 10.826/03.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Verificar se: (i) a condição de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) autoriza o transporte de arma municiada e afasta a tipicidade do art. 14 da Lei nº 10.826/03; e (ii) há prova suficiente de materialidade e autoria quanto ao delito de posse irregular de arma de fogo previsto no art. 12 da mesma lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Quanto ao art. 14 da Lei nº 10.826/03, restou comprovado que o apelante foi abordado em estabelecimento comercial, no município de São Francisco do Pará, portando na cintura revólver calibre .38 municiado com cinco cartuchos intactos, conforme confirmado pelos investigadores Matheus dos Santos Almeida e Fabrício Miranda Afonso, sob o crivo do contraditório, e pelo Laudo de Balística nº 2025.02.000183-BAL, que atestou a aptidão e potencialidade lesiva do armamento; nos termos do art. 33, § 1º, do Decreto nº 11.615/2023, o porte de trânsito concedido a CAC autoriza apenas o transporte de arma desmuniciada e com munição acondicionada separadamente, em trajeto preestabelecido e finalidade declarada, requisitos não observados no caso concreto, sendo irrelevante a alegação de deslocamento ao clube de tiro, sobretudo diante da abordagem em estabelecimento comercial, circunstância que descaracteriza o trajeto direto exigido pela norma, razão pela qual configurado o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, delito de perigo abstrato que prescinde da demonstração de efetivo disparo.

4.

No tocante ao art. 12 da Lei nº 10.826/03, a materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo referido laudo pericial, que atestou que a arma de pressão modificada para calibre .22, apreendida na parte superior da residência do apelante, encontrava-se em condições de funcionamento e dotada de potencialidade lesiva; quanto à autoria, o investigador Matheus dos Santos Almeida declarou em juízo que, no cumprimento do mandado de busca, a arma foi localizada no imóvel ocupado pelo acusado, em área sob sua titularidade, não havendo qualquer elemento probatório capaz de indicar posse exclusiva de terceiro; embora o apelante tenha afirmado que estaria ausente da residência há cerca de quinze dias e que ali permaneciam funcionários, não demonstrou que terceiros residiam de forma autônoma ou que o artefato lhes pertencesse, subsistindo o vínculo do armamento com imóvel de sua titularidade; tratando-se de crime de perigo abstrato, a simples posse irregular no interior da residência é suficiente para a configuração típica, sendo válidos e idôneos os depoimentos policiais colhidos sob o contraditório, inexistindo prova apta a infirmar a conclusão condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: (a) o porte de trânsito concedido a CAC exige observância estrita das condições normativas, especialmente transporte desmuniciado e em trajeto preestabelecido, sendo típica a conduta de portar arma municiada em estabelecimento comercial; (b) o crime de posse irregular de arma de fogo é de perigo abstrato e se configura com a apreensão do artefato em residência de titularidade do agente, quando não comprovada a posse exclusiva de terceiro; (c) depoimentos policiais coerentes e colhidos sob o contraditório constituem meio idôneo de prova para fundamentar a condenação.

Dispositivos legais citados: Lei nº 10.826/03, arts. 12 e 14; Decreto nº 11.615/2023, art. 33, § 1º e § 2º; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação nº 07022066220238070003, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3ª Turma Criminal, j. 01/08/2024, DJe 10/08/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.658.619/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05/11/2024, DJe 11/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 919.443/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02/09/2024, DJe 05/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. César Mattar.

Belém/PA, 09 de abril de 2026.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
Adeilson Souza de Castro
, visando à reforma da sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Castanhal
, que o condenou às penas de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, e de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pelo crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, nos termos do art. 46 do Código Penal, e em prestação pecuniária, na forma do art. 45, § 1º, do Código Penal.

Consta da
denúncia
(ID 28761260) que, no dia 03 de abril de 2025, por volta das 14h55min, na região do Triângulo, no município de São Francisco do Pará/PA, Adeílson Souza de Castro foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de posse irregular e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previstos nos arts. 12 e 14, caput, da Lei nº 10.826/03.

Segundo narrado, policiais civis da 12ª Seccional Urbana de Jaderlândia, em cumprimento a mandado de prisão preventiva e a mandado de busca e apreensão domiciliar expedidos pela 1ª Vara Criminal de Castanhal, localizaram o denunciado em via pública e procederam à sua abordagem. Em revista pessoal, foi apreendido um revólver calibre .38, marca Taurus, com cinco cartuchos intactos.

Na sequência, os agentes dirigiram-se à residência do acusado para cumprimento do mandado de busca, ocasião em que foi localizada uma arma de fogo calibre .22, sem numeração aparente, além de outros objetos descritos no termo de apreensão.

A denúncia afirma que a materialidade e os indícios de autoria encontram-se amparados pelos depoimentos colhidos no inquérito policial, pelo termo de apreensão e pelos demais documentos constantes dos autos. O Ministério Público consignou, ainda, a impossibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, ao fundamento de que o acusado apresenta conduta criminosa reiterada, conforme certidão judicial criminal juntada aos autos.

Ao final, requereu o recebimento da denúncia, a regular instrução processual e a condenação do acusado pelos delitos descritos.

Em ID 28761163, Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto;

Em ID 28761262, recebida a denúncia em 09/05/2025.

Em ID 28761265, Laudo nº 2025.02.000183-BAL;

Em ID 28761302, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 09/07/2025;

Em
sentença
, ID 28761311, o Magistrado julgou procedente a denúncia para condenar o ora apelante como incurso nos crimes previstos no art. 12 e 14 da lei 10.826/03.

Em
razões recursais
(ID 28761324), a defesa requereu a reforma integral da sentença condenatória, pugnando pela absolvição do apelante. Sustentou, quanto ao art. 14 da Lei nº 10.826/03, a atipicidade da conduta, ao argumento de que o revólver calibre .38 estava regularmente registrado em seu nome e que, na condição de CAC, realizava transporte autorizado (porte de trânsito), nos termos do art. 33, § 1º, do Decreto nº 11.615/2023, inexistindo prova de desvio de trajeto ou finalidade ilícita. No tocante ao art. 12 do mesmo diploma, alegou ausência de prova suficiente da posse da arma artesanal supostamente apreendida na residência, destacando contradições nos depoimentos policiais sobre o local exato da apreensão, inexistência de perícia ou diligências de individualização (como coleta de digitais) e a comprovação documental de que o apelante estaria ausente do imóvel há cerca de 15 dias, prestando cuidados à esposa enferma sob curatela, requerendo, ao final, a absolvição com fundamento no art. 386, incisos III, VI e VII, do

Em sede de
contrarrazões,
ID 28761327
, o Ministério Público Estadual refutou as teses recursais e pugnou pelo não provimento do recurso.

Nesta
Instância Superior,
ID 30501426, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do Recurso de Apelação.

É o relatório.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03) POR ATIPICIDADE DA CONDUTA

A defesa postula a reforma da sentença, com a absolvição do apelante quanto ao crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, sob o argumento de atipicidade da conduta, sustentando que o revólver calibre .38 encontrava-se regularmente registrado em seu nome e que, na condição de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), realizava transporte autorizado (porte de trânsito), nos termos do art. 33, § 1º, do Decreto nº 11.615/2023, inexistindo demonstração de desvio de trajeto, finalidade ilícita ou irregularidade no deslocamento.

Todavia, o argumento não se sustenta.

O art. 33 do Decreto nº 11.615/2023 dispõe expressamente:

§ 1º O porte de trânsito autoriza o trânsito com armas de fogo registradas nos acervos das pessoas a que se refere o caput, desmuniciadas, acompanhadas da munição acondicionada em recipiente próprio.

A norma é clara ao estabelecer que o transporte deve ocorrer
com a arma desmuniciada
, sendo a munição transportada separadamente, em recipiente próprio.

No caso concreto, restou comprovado que o apelante portava o revólver calibre .38
municiado
no momento da abordagem.

O Laudo de Balística nº 2025.02.000183-BAL atesta que:

·

a arma nº 02 trata-se de
revólver calibre .38 Special, fabricante Taurus, nº de série AT58308
;

·

foram apreendidos
05 (cinco) cartuchos intactos calibre .38 SPL
;

·

as armas apresentavam
condições de funcionamento e potencialidade lesiva
.

Os próprios depoimentos judiciais confirmam que o revólver estava municiado. Perante o Juízo, o IPC
Mateus dos Santos Almeida
declarou

que participou do cumprimento de mandado de prisão e de busca e apreensão em 03/04/2025. Informou que a equipe realizou monitoramento prévio do acusado e que, no dia do cumprimento, o abordou em uma comunidade pertencente ao município de São Francisco do Pará, onde Adeílson se encontrava em um estabelecimento comercial. Afirmou que foi o responsável pela abordagem e revista pessoal, ocasião em que encontrou um revólver calibre .38 na cintura do acusado, o qual estava municiado. Esclareceu que a arma era registrada em nome do acusado, que possuía a posse, mas não o porte.

O IPC
Francisco Miranda Afonso
relatou, em Juízo,

que participou do cumprimento do mandado de prisão no dia 03/04/2025, informando que a equipe se deslocou até um sítio da família do acusado, no município de São Francisco do Pará, onde este foi localizado. Afirmou que, durante a abordagem, foi realizada revista pessoal e encontrada uma arma na cintura do acusado. Disse que a arma estava municiada e que a abordagem foi realizada conjuntamente com o investigador Matheus, tendo presenciado o momento em que a arma foi localizada. Recordou que o acusado teria mencionado que a arma era sua e que possuía apenas a posse. Esclareceu que a abordagem ocorreu de forma tranquila, sem resistência relevante.

Em
interrogatório
, o apelante declarou ser integrante de clube de tiro, na condição de CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), afirmando que, no dia da abordagem, deslocava-se de sua residência para realizar treinamento, sustentando que possuía autorização legal para o transporte da arma nesse trajeto. Relatou que foi abordado pela equipe policial durante esse deslocamento.

Assim, ainda que o apelante possuísse registro da arma e certificado de CAC, o transporte realizado
em desconformidade com o art. 33, § 1º, do Decreto nº 11.615/2023
descaracteriza o porte de trânsito regular e atrai a incidência do art. 14 da Lei nº 10.826/03.

A autorização normativa é condicionada ao cumprimento estrito das regras legais. A violação do requisito essencial (arma desmuniciada) afasta a excludente de tipicidade pretendida.

Ainda que se admitisse, por hipótese, a regularidade do transporte entre residência e estande de tiro, a prova oral demonstra que o apelante foi abordado
em estabelecimento comercial
, não havendo comprovação de que estivesse em trajeto direto e preestabelecido.

Portanto, não se trata de deslocamento direto e ininterrupto entre residência e clube de tiro, como exige o § 2º do art. 33 do Decreto nº 11.615/2023 (trajeto preestabelecido e finalidade declarada).

A jurisprudência é firme nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE . MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA FIRME. CAÇADOR, ATIRADOR E COLECIONADOR - CAC. DECRETO Nº 11 .366/2023. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE TRANSPORTAR ARMA MUNICIADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - Inviável a absolvição quando demonstradas a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, pela confissão do réu, corroborada pelas declarações policiais . II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - Segundo o Decreto nº 11.366/2023, vigente na data do fato, estava suspenso o porte de trânsito de arma de fogo municiada por CACs, inclusive no trajeto da residência até o estande de tiro, devendo o agente realizar o transporte desmuniciado, com as munições acondicionadas em recipiente próprio e separado da arma, bem como portar certificado válido e guia de tráfego. IV - O réu, embora registrado como CAC, transportou arma municiada e, além disso, declarou que saiu de sua residência dirigindo-se para o seu comércio, sendo que somente depois iria para o estande de tiros para treino .
V - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07022066220238070003 1900024, Relator.: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 01/08/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 10/08/2024) (GRIFEI)

Desse modo, configurada a arma municiada e ausente prova de trajeto regular e direto, mantém-se hígida a condenação pelo art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Desse modo, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta, pois restou comprovado nos autos que o apelante portava arma de fogo municiada, circunstância suficiente para a subsunção típica ao art. 14 da Lei nº 10.826/2003, sendo irrelevante a alegação de que o artefato poderia ou não estar apto ao disparo imediato, razão pela qual o pedido defensivo não merece acolhimento.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03)

A defesa postula a absolvição quanto ao delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, sustentando ausência de comprovação da posse da arma localizada na residência do apelante.

Também aqui não assiste razão.

Conforme consta do Laudo de Balística nº 2025.02.000183-BAL (ID 28761265), foi apreendida na residência do apelante uma arma de pressão modificada para calibre .22mm, apta a efetuar disparos e dotada de potencialidade lesiva, estando em condições de funcionamento.

O laudo é categórico ao concluir que as armas periciadas “apresentavam condições de funcionamento e, em virtude disto, possuem potencialidade lesiva”. Tal conclusão satisfaz o requisito da materialidade delitiva, sendo desnecessária a ocorrência de disparo efetivo para configuração do crime.

Quanto à autoria, o conjunto probatório é igualmente firme.

O investigador
Matheus dos Santos Almeida,
ouvido em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, declarou que, após o cumprimento do mandado de prisão, a equipe deslocou-se até a residência de Adeílson, em Castanhal, para dar cumprimento ao mandado de busca. Informou que todos os policiais foram conjuntamente ao local. Na parte superior do imóvel, que seria ocupada pelo acusado, foi encontrada uma arma de fabricação artesanal (calibre .22). Disse que quem localizou essa arma foi o investigador Yuri, afirmando que estaria “em cima de um guarda-roupa ou no forro”, não recordando com precisão o local exato.

Importante destacar que os depoimentos prestados por agentes públicos, quando colhidos em juízo, possuem valor probatório idôneo, sobretudo quando coerentes, firmes e harmônicos com os demais elementos dos autos, como ocorre no presente caso.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL . AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, aplicando o óbice da Súmula n . 7 do STJ, em relação à pretensão de desclassificação do crime de tráfico de drogas para transporte para consumo pessoal. 2. O Tribunal de origem confirmou a condenação por tráfico de drogas, com base em provas documentais e orais, especialmente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.II . Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso pessoal, considerando as circunstâncias apuradas na prisão em flagrante e a validade dos depoimentos dos policiais como prova. III. Razões de decidir
4 . A decisão de origem baseou-se em provas suficientes, incluindo depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.
5. A quantidade de droga e as circunstâncias da apreensão indicam destinação ao tráfico, não ao uso pessoal. A revisão do entendimento demandaria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n . 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental desprovido .Tese de julgamento: "
1. Os depoimentos coerentes de policiais são meios idôneos de prova.
2. A desclassificação mediante reconhecimento do transporte para consumo pessoal esbarra no óbice da Súmula n . 7 desta Corte."Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33;Súmula n . 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 2.441 .372/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024; AgRg no AREsp n. 2 .480.768/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024 . (STJ - AgRg no AREsp: 2658619 SP 2024/0200833-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024) (GRIFEI).

Ademais, o tipo penal do art. 12 da Lei nº 10.826/03 configura-se pela mera posse irregular de arma de fogo no interior de residência ou dependência desta, tratando-se de crime de perigo abstrato, que prescinde da demonstração de efetivo dano.

Ademais, embora o apelante tenha afirmado que não estaria residindo no imóvel havia cerca de quinze dias, limitou-se a declarar que no local permaneciam alguns funcionários, sem esclarecer se ali mantinham residência fixa ou em que condição ocupavam o imóvel. A casa continuava sob sua titularidade e não houve qualquer elemento probatório capaz de indicar que a arma apreendida pertencesse a terceiro ou estivesse sob posse exclusiva de outra pessoa. Assim, não há elemento capaz de afastar o vínculo do apelante com o armamento apreendido em imóvel de sua titularidade.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Ainda que o acusado não estivesse com nada ilícito no momento da prisão, o material bélico foi encontrado no guarda-roupas do quarto de casal de sua moradia, configurando o crime de posse de arma de fogo. O fato de que ele não estava portando o ilícito, não afasta o crime de posse, já que foi encontrado o objeto guardado em sua residência, demonstrando a existência de indícios de autoria delitiva.”
(STJ – AgRg no HC 919.443/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 02/09/2024, DJe 05/09/2024)

A mera alegação defensiva desacompanhada de elementos probatórios não tem o condão de infirmar a prova produzida sob o crivo do contraditório, especialmente quando o conjunto probatório aponta para o domínio do fato e a disponibilidade do artefato no interior de imóvel a ele vinculado.

Demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, e inexistindo elemento probatório capaz de infirmar a conclusão adotada na sentença, deve ser mantida a condenação pelo crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É o meu voto.

Belém/PA, 09 de abril de 2026.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/04/2026